Tribunal: TJBA
Processo: 8020888-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020888-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MONICA DE CARLA SABACK MUNIZ

Advogado(s)
:
BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração suficiente de hipossuficiência econômica, cabendo à parte comprovar a impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Indeferido o pedido de gratuidade, incumbe à parte proceder ao recolhimento tempestivo do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

A ausência de recolhimento, mesmo após intimação específica, caracteriza a deserção e impede o conhecimento do recurso, constituindo requisito extrínseco de admissibilidade de observância obrigatória.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA reafirma que a ausência de preparo ou sua regularização no prazo legal conduz, inexoravelmente, à deserção.

Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno de
Id.
84798739
, tendo como
Agravante - MONICA DE CARLA SABACK MUNIZ
e, como
Agravado - BANCO DAYCOVAL S/A
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R